Tribunal: TJMT
Processo: 1071538-72.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSURGÊNCIA DA PRIMEIRA EMBARGANTE HELOÍSA. ALEGADA CONTRADIÇÃO/OMISSÃO. SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS QUE NÃO COMPORTA COMPLEMENTA- ÇÃO DE CUSTAS. INAPLICABILIDADE, EM REGRA, DO ARTIGO 1007 DO CPC. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N. 80 DO FONAJE. ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESERTO PELA AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. CONDENAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS COM BASE NO VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. ENUNCIADO 39 DO FONAJE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INTELIGÊNCIA DO ART. 1026, § 2o, do CPC. PLEITO DO SEGUNDO EMBARGALNTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CUMULATIVAMENTE ENTRE OS VENCEDORES. EMBARGOS DA PRIMEIRA EMBARGANTE NÃO CONHECIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SOMENTE PARA CORRIGIR A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ENTRE OS VENCEDORES.
1. O entendimento de que o recolhimento do preparo no sistema dos Juizados Especiais Cíveis não comporta a concessão de prazo para complementação encontra-se consonante com a previsão legal expressa contida na Lei n.o 9.099/95, dispondo que "O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção" (artigo 42, § 1o). Inteligência do Enunciado 80 do FONAJE.
2. No presente caso, não há que se falar em deferimento dos benefícios da gratuidade, visto que não ficou demonstrada qualquer evidência da alegada hipossuficiência por parte da reclamada.
3. Honorários sucumbenciais e custas processuais fixados nos termos do artigo 55 dos Juizados Especiais, que estabelece: “Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa." Inteligência do Enunciado 39 do FONAJE.
4. Existindo pluralidade de vencedores com procuradores diferentes, certamente os honorários sucumbenciais arbitrados devem ser rateados proporcionalmente, tendo em vista a aplicação, por analogia, do artigo 87 do CPC.
5. Embargos declaratórios da parte reclamada Heloisa Pereira de Souza não conhecido.
6. Considera-se litigante de má-fé aquele que interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório, com aplicação de suas penalidades. Inteligência do art. 1026, § 2o, do CPC.
7. Embargos de declaração de Flavio Herbart Menezes Crosara parcialmente acolhidos, para corrigir a divisão dos honorários entre os vencedores.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071538-72.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HELOISA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 060.114.381-72 (RECORRENTE), LUCIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 903.023.701-53 (ADVOGADO), MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - CPF: 693.678.921-87 (ADVOGADO), EDIFICIO CENTRAL PARK - CNPJ: 26.563.239/0001-63 (RECORRIDO), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), FLAVIO HERBART MENEZES CROSARA - CPF: 892.556.076-34 (RECORRIDO), FELIPE EUGENIO DE LIMA - CPF: 033.373.701-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DOS EMBARGOS OPOSTOS PELA RECLAMANTE E CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELO RECLAMADO E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSURGÊNCIA DA PRIMEIRA EMBARGANTE HELOÍSA. ALEGADA CONTRADIÇÃO/OMISSÃO. SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS QUE NÃO COMPORTA COMPLEMENTA-

ÇÃO DE CUSTAS. INAPLICABILIDADE, EM REGRA, DO ARTIGO 1007 DO CPC. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N. 80 DO FONAJE. ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESERTO PELA AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. CONDENAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS COM BASE NO VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. ENUNCIADO 39 DO FONAJE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROTELATÓRIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INTELIGÊNCIA DO ART.
1026, § 2o, do CPC
. PLEITO DO SEGUNDO EMBARGALNTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CUMULATIVAMEN- TE ENTRE OS VENCEDORES. EMBARGOS DA PRIMEIRA EMBARGANTE CONHECIDO E REJEITADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SOMENTE PARA CORRIGIR A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ENTRE OS VENCEDORES.

1. O entendimento de que o recolhimento do preparo no sistema dos Juizados Especiais Cíveis não comporta a concessão de prazo para complementação encontra-se consonante com a previsão legal expressa contida na Lei n.o 9.099/95, dispondo que "O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção" (artigo 42, § 1o). Inteligência do Enunciado 80 do FONAJE.

2. No presente caso, não há que se falar em deferimento dos benefícios da gratuidade, visto que não ficou demonstrada qualquer evidência da alegada hipossuficiência por parte da reclamada.

3. Honorários sucumbenciais e custas processuais fixados nos termos do artigo 55 dos Juizados Especiais, que estabelece: “Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa." Inteligência do Enunciado 39 do FONAJE.

4. Existindo pluralidade de vencedores com procuradores diferentes, certamente os honorários sucumbenciais arbitrados devem ser rateados proporcionalmente, tendo em vista a aplicação, por analogia, do artigo 87 do CPC.

5. Embargos declaratórios da parte reclamada Heloisa Pereira de Souza conhecido e não conhecido.

6.
Considera-se litigante de má-fé aquele que interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório, com aplicação de suas penalidades. Inteligência do art. 1026, § 2o, do CPC.

7. Embargos de declaração de Flavio Herbart Menezes Crosara parcialmente acolhidos, para corrigir a divisão dos honorários entre os vencedores.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por HELOÍSA PEREIRA DE SOUZA e FLÁVIO HERBART MENEZES CROSARA em face de decisão colegiada, pela qual não foi conhecido o recurso interposto pela recorrente HELOÍSA PEREIRA DE SOUZA, mantendo-se íntegra a sentença do primeiro grau, em face da deserção, pois foram recolhidas custas sobre o valor da causa e não da pretensão econômica.

A embargante HELOÍSA PEREIRA DE SOUZA sustenta que este relator agiu em contradição, pois deixou de conceder prazo para complementação das custas, citando os artigos 932 e 1007 do CPC, requerendo a regularização do preparo e, em seguida, o seguimento do recurso.

Da omissão, alega que, quando da interposição do recurso inominado, houve pedido de assistência judiciária gratuita pela recorrente, bem como comprovou seu atual rendimento. No mais, afirma que a gratuidade pode ser deferida em qualquer fase do processo, requerendo que seja deferida a gratuidade da justiça e a análise do recurso interposto.

Além disso, afirma que a decisão contraditória, ao condenar a embargante na sucumbência ao pagamento no importe de 10% do proveito econômico pretendido da demanda, requerendo a fixação com base no cálculo apenas do artigo 55 da Lei 9.099/95, afastando o proveito econômico.

Por sua vez, o embargante Flavio Herbart Menezes Crosara relata que, acertadamente, o acórdão não conheceu o recurso da embargada em face da deserção e condenou-a ao pagamento de honorários. Contudo, considerando que há dois litisconsortes no polo passivo, requer a fixação dos honorários cumulativamente para os patronos de cada parte.

Contrarrazões dos recorridos Edifício Central Park e Flavio Herbart Menezes Crosara, pelo não acolhimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024